Tribunal: STF
Processo: RE 592033
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acórdão que manteve deferimento de antecipação de tutela. Incidência do Enunciado 735 da Súmula desta Corte. 3. Limites da coisa julgada. Matéria infraconstitucional (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.